Tribunal: TJSP
Processo: 1010732-19.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO – CESSÃO DE CRÉDITO – REGULAR INSCRIÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DA AUTORA PERANTE OS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – EXEGESE DO ART. 290 DO CÓDIGO CIVIL. A Apelada provou as cessões de créditos ocorridas em seu favor com relação às dívidas mantidas pelo Apelante com o credor originário. Não há prova de

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO – CESSÃO DE CRÉDITO – REGULAR INSCRIÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DA AUTORA PERANTE OS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – EXEGESE DO ART. 290 DO CÓDIGO CIVIL. A Apelada provou as cessões de créditos ocorridas em seu favor com relação às dívidas mantidas pelo Apelante com o credor originário. Não há prova de quitação frente ao cedente ou à cessionária. Os débitos são exigíveis do Apelante e as negativações ocorreram de forma legítima, afastando o dever de indenizar – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PRESENTE. – Pretensão inicial que mascarava a verdade dos fatos e buscava alcançar objetivos ilegais (cancelamento de dívidas idôneas e de restrições de crédito verídicas; percebimento de vultosa indenização manifestamente descabida) – ART. 80, II E III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Sanções impostas que guardam proporcionalidade e razoabilidade frente à reprovável conduta adotada, atendendo seus escopos. – DESPROVIMENTO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998657
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010732-19.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DIEGO
AMERICO
FERREIRA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
IRESOLVE
COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) E MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
CARLOS GOLDMAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010732-19.2020.8.26.0003 -Voto no 3027
2
VOTO No: 3027
APEL.No: 1010732-19.2020.8.26.0003
COMARCA: SÃO PAULO (4a VC F REG III - JABAQUARA)
APTE. : DIEGO AMERICO FERREIRA (JUST GRAT)
APDO. : IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS
FINANCEIROS S/A

APELAÇÃO
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM
PEDIDO
INDENIZATÓRIO

CESSÃO
DE
CRÉDITO

REGULAR
INSCRIÇÃO
DOS
DADOS
CADASTRAIS
DA
AUTORA PERANTE OS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO
ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO
EXEGESE
DO ART. 290 DO CÓDIGO CIVIL. A Apelada provou as cessões
de créditos ocorridas em seu favor com relação às dívidas
mantidas pelo Apelante com o credor originário. Não há prova
de quitação frente ao cedente ou à cessionária. Os débitos
são exigíveis do Apelante e as negativações ocorreram de
forma legítima, afastando o dever de indenizar LITIGÂNCIA
DE MÁ-FÉ PRESENTE.
Pretensão inicial que mascarava a
verdade dos fatos e buscava alcançar objetivos ilegais
(cancelamento de dívidas idôneas e de restrições de crédito
verídicas;
percebimento
de
vultosa
indenização
manifestamente descabida) ART. 80, II E III, DO CÓDIGO DE
PROCESSO
CIVIL.
Sanções
impostas
que
guardam
proporcionalidade e razoabilidade frente à reprovável conduta
adotada, atendendo seus escopos. DESPROVIMENTO.
Apelação interposta por DIEGO AMERICO FERREIRA
nos autos da “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO
DE TUTELA ANTECIPADA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PELO RITO
COMUM”, que move em face de IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA
DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A, cujos pedidos iniciais foram julgados
improcedentes, restando o Apelante condenado ao pagamento de multa e
indenização à Apelada por litigância de má-fé, nos moldes da sentença de fls.
215/218, do Juiz FÁBIO FRESCA, relatório adotado.
Sustenta que: a) a Apelada não demonstrou a origem das
dívidas que deram ensejo às inscrições de seus dados cadastrais nos órgãos de
proteção ao crédito; b) faz jus à indenização por danos morais por força das
indevidas anotações; c) não litigou de má-fé (fls. 220/254). Sem preparo, por ser
beneficiário da gratuidade de justiça (fl. 39/40).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010732-19.2020.8.26.0003 -Voto no 3027
3
Contrarrazões a fls. 257/277.
É o relatório.
O recurso não merece acolhimento.
Isto porque os documentos carreados com a contestação
comprovam suficientemente as cessões de créditos em favor da Apelada em
relação às incontroversas dívidas do Apelante mantidas originalmente com o
Banco Itaú Unibanco S/A.
Do mesmo modo, os documentos produzidos pela
Apelada demonstram de forma satisfatória a origem das dívidas fundadas na
relação jurídica mantida entre o Apelante e o cedente, advindas de sua conta
bancária, cartão de crédito e renegociação de valores inadimplidos à época.
Ademais, nem mesmo “(...) a ausência de notificação
quanto à cessão de crédito não tem o condão de liberar o devedor do adimplemento
da obrigação ou de impedir o cessionário de praticar os atos necessários à
conservação do seu crédito, como o registro do nome do inadimplente nos órgãos de
proteção ao crédito (...)” (STJ; REsp 1401075/RS, Rel. Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe
27/05/2014) (Grifei)
Vale
dizer,
a
ausência
do
aperfeiçoamento
das
notificações das cessões não possui relevância “(...) pois tal providência serve
apenas para que o devedor tenha conhecimento da transferência do crédito para
quitar
a
dívida
junto
ao
legítimo
credor
(...)”
(TJSP;
Apelação
no
1045781-68.2013.8.26.0100; 38a Câmara de Direito Privado; Rel. Des.
FERNANDO SASTRE REDONDO; J. 02/04/2014) (Grifei)
Em outras palavras, a ausência de notificação apenas
dispensa o devedor que tenha prestado a obrigação diretamente ao cedente de
honrá-la novamente ao cessionário.
No caso dos autos, entretanto, não há prova de que o
Apelante tenha quitado os débitos frente ao cedente ou ao cessionário, razão
por que permanecem exigíveis do devedor e as correlatas inscrições de seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010732-19.2020.8.26.0003 -Voto no 3027
4
dados cadastrais nos órgãos de proteção ao crédito ocorreram de forma
legítima, o que afasta a pretensão indenizatória.
Bem de se ver, de resto, que questionamento cingido ao
valor da anotação seria irrelevante, se “o simples erro no valor inscrito da dívida,
em órgão de proteção ao crédito, não tem o condão de causar dano moral ao
devedor, haja vista que não é o valor do débito que promove o dano moral ou o
abalo de crédito, mas o registro indevido” (STJ, 4a Turma: Recurso Especial no
831.162/ES, grifo adicionado) - inocorrente in casu, como se concluiu alhures.
Correto o insucesso dos pedidos iniciais.
Há que ser mantida também a aplicação das penas por
litigância de má-fé ao Apelante, se ele evidentemente falseou a verdade e se
valeu da demanda para lograr objetivos ilegais (o cancelamento de dívidas
hígidas e das correspondentes inscrições em cadastros de maus pagadores -
que espelhavam informação verídica -, além da percepção imerecida de
indenização que estimou em generosíssimos cinquenta e dois mil, duzentos e
cinquenta reais), subsumindo-se esse seu recriminável proceder ao art. 80, II e
III, do Código de Processo Civil, a configurar indisputável litigância de má-fé,
que o Juízo a quo muito bem afirmou.
Nesse sentido, por exemplo:
APELAÇÃO - Declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
Indenização por Danos morais Negativação do nome da autora
perante os órgãos de proteção
Demandante que impugna o
débito, negando relação jurídica com o réu - Acervo probatório que
aponta para a contratação Legitimidade do débito confirmada -
Dano moral não caracterizado - Litigância de má-fé configurada -
Sentença mantida - Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível
1008005-45.2016.8.26.0224; Relator: Irineu Fava; Órgão Julgador:
17a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 2a Vara Cível;
Data do Julgamento: 07/12/2017; Data de Registro: 07/12/2017).
AÇÃO DECLARATÓRIA. Inexistência de débito. Pleito objetivando
o cancelamento de apontamento no cadastro de proteção ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010732-19.2020.8.26.0003 -Voto no 3027
5
crédito. Alegado desconhecimento da origem da dívida que não se
coaduna com as provas coligidas aos autos, as quais demonstram
não só o relacionamento entre as partes, como também o
conhecimento inequívoco, pelo autor, do débito derivado do uso de
cartão de crédito. Sentença de improcedência mantida. Litigância
de má-fé configurada. Honorários advocatícios. Majoração.
Inteligência do art. 85, § 11, do CPC. Apelo desprovido. (TJSP;
Apelação
Cível
1004582-85.2016.8.26.0577;
Relator: Ramon
Mateo Júnior; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado;
Foro de São José dos Campos - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 14/09/2017; Data de Registro: 14/09/2017).
Via de consequência, ao Apelante foram corretamente
cominadas a multa e a indenização respectivas - o prejuízo infligido à Apelada é
presumido (STJ, Corte Especial: Embargos de Divergência no Recurso Especial
no 1.133.262/ES e STJ, 4a Turma: Agravo Regimental no Agravo de Instrumento
no 1.384.365/SP) -, harmônicas ao art. 81, caput e § 3o, primeira parte, do
Código de Processo Civil, que ficam mantidas.
A quantificação da multa e da indenização impostas ao
Apelante - aquela em dois por cento, esta em cinco por cento, sempre do valor
atualizado da causa - guardam proporcionalidade e razoabilidade frente à
reprovável conduta adotada, bem atendendo seus escopos.
Nenhuma redução caberia aí, se as quantias definidas em
1a Instância refletem a gravidade do procedimento levado a efeito, o ilícito
processual perpetrado sem pejo (cuja recorrência em ações do jaez espanta) e
o desabrido desrespeito à coletividade de jurisdicionados e ao Poder Judiciário,
servindo de adequado desestímulo à renovação de iniciativas parelhas.
Confira-se precedente desta E. Câmara, formado em
apelação e sequentes embargos de declaração:
INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. Cartão de crédito.
Cadastro de inadimplentes. Conjunto probatório suficiente para
concluir pela existência da dívida e pela licitude do apontamento.
Sentença de improcedência mantida. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010732-19.2020.8.26.0003 -Voto no 3027
6
Reconhecimento. Alteração da verdade dos fatos. Pagamento de
multa prevista no artigo 81 do Código de Processo Civil. Sentença
mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível
1071646-20.2018.8.26.0100; Relator: Fernando Sastre Redondo;
Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XII
- Nossa Senhora do Ó - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
01/09/2020; Data de Registro: 01/09/2020).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pedido de redução a multa.
Omissão. Reconhecimento. Vício sanado. Acórdão integrado.
EMBARGOS ACOLHIDOS, sem efeito modificativo. (TJSP;
Embargos de Declaração Cível 1071646-20.2018.8.26.0100;
Relator: Fernando Sastre Redondo; Órgão Julgador: 38a Câmara
de Direito Privado; Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 4a
Vara Cível; Data do Julgamento: 25/09/2020; Data de Registro:
25/09/2020).
Em arremate, não seduziriam sequer as condições
pessoais do autor, porquanto “o procurador das partes em juízo (defensor ou
advogado) não responde pessoalmente por má-fé processual”, mas pode a
parte sancionada “exercer, posteriormente, o direito de regresso em face do seu
representante legal” (Rui Stoco, em “Abuso do Direito e Má-Fé Processual”, Ed.
Revista dos Tribunais, 2002, p. 92 - grifei).
Do exposto, DESPROVEJO o recurso, majorando À
RAZÃO DE trinta por cento os honorários advocatícios sucumbenciais
cometidos ao Apelante na origem, presente o trabalho acrescido nesta sede,
repisada em seu favor a gratuidade de justiça.
Na tentativa de se elidirem ociosos embargos de
declaração, (i) relembra-se que eles não possuem caráter infringente; (ii)
reputam-se prequestionadas e não ofendidas todas as normas jurídicas
reportadas no curso do feito.
CARLOS GOLDMAN
Relator